Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012833-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA PEREIRA MORAIS - CPF: 002.958.121-41 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alessandra Pereira Morais

Recorrida
:
Energisa S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – FASE DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário contristado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alessandra Pereira Morais

Recorrida
:
Energisa S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Alessandra Pereira Morais
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais – Fase de Execução de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 226202201): j
ulgou improcedentes os embargos à execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 226202204): defende a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária e requer que seja reformada a sentença de improcedência dos embargos a execução.

Contrarrazões
(Id. 227787241)
:
defendeu a manutenção da sentença e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012833-44.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alessandra Pereira Morais

Recorrida
:
Energisa S/A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Narra a recorrente que em decorrência do cumprimento de sentença, teve penhorado em suas contas bancárias o valor de R$ 215,89 (duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), que alega ser impenhoráveis, pois se trata de verba salarial.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833 prevê a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, pois visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no caso dos autos, embora a autora alegue a impenhorabilidade, verifica-se conforme extrato apresentado nos Id. 226202193 e Id. 226202192 que realiza movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente, ademais não restou comprovada a alegação de verba salarial, pois não houve a juntada de holerite.

Importante destacar que consoante o artigo 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, “incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA
ON-LINE -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE SALÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA
CONTA
BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE
CONTA
-
CORRENTE
– DESVIRTUAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000459-07.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA
ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE
VERBA

SALARIAL
E DE
CONTA
POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de
penhora
online sobre valores depositados em
contas
bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito
salarial
ou mesmo que seja oriundo de
conta
poupança
. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011467-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024